Tribunal: TJES
Processo: 0000669-82.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-82.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO BILLO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
In casu
, os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III.
O Acórdão impugnado enfrentou a questão debatida formando compreensão pela falha na prestação do serviço, notadamente porque o consumidor havia efetuado o pagamento da fatura, ainda que com ligeiro atraso, porém, em momento anterior à efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, não havendo sido comprovado, outrossim, o envio de prévia notificação pela empresa.

IV.
“Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id nº 5383172),

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que
conheceu e negou provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente interposto contra a
SENTENÇA
(fls. 115/117) proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JOSÉ ANTÔNIO BILLO
em face da Concessionária de Energia Elétrica.

Em suas razões, aduz a Recorrente, resumidamente, a existência de omissão no Acórdão, na medida em que não se pronunciou sobre a
“necessidade de limitação acerca da manutenção do fornecimento da energia elétrica, ainda que o comando judicial trate de um restabelecimento, enquanto há débitos atuais vinculados a instalação, os quais, por si só, permitem a suspensão da prestação do serviço pela Concessionária”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja sanado o vício apontado, no intuito de prequestionar a matéria.

Intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, consoante certificado no Id. 5783537.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos da norma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Com efeito, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sobretudo no que diz respeito à (i)legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Registra-se, por oportuno e relevante, que o Acórdão impugnado enfrentou a questão debatida formando compreensão pela falha na prestação do serviço, notadamente porque o consumidor havia efetuado o pagamento da fatura, ainda que com ligeiro atraso, porém, em momento anterior à efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, não havendo sido comprovado, outrossim, o envio de prévia notificação pela empresa, consoante se observa do ementário do
decisum
, o qual restou lavrado nos seguintes termos:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDEVIDO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
“pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão”
(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019).

2.
No caso em exame, restou comprovado que, a despeito de se dar em atraso, o pagamento da fatura foi anterior à suspensão no fornecimento de energia elétrica, de modo que não há que se falar em legalidade do ato da concessionária de energia. Somado a isso, a apelante não trouxe aos autos nenhum comprovante de envio do aviso de suspensão no fornecimento de energia elétrica, o que também evidencia a ilegalidade do ato.

3.
Ainda que o apelado efetive o pagamento das faturas com algum atraso de forma costumeira, tal conduta não permite que a apelante possa deixar de observar o regramento legal, sendo certo que poderá cobrar os encargos decorrentes da mora.

4.
Recurso desprovido.”

Em sendo assim, é impositiva a aplicação do entendimento da
Corte de Superposição
, no sentido de que
“
sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(
STJ
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.